Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
2. É válida a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancária assinada eletronicamente pelo devedor por intermédio de autoridade certificadora privada, a qual apresentou múltiplos pontos de autenticação, como biometria facial, endereço eletrônico, endereço de IP, nome e CPF, além do código de verificação.
3. Apelação conhecida e provida.